Tribunal: TJMT
Processo: 1026050-65.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026050-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAYARA CASSIA DE LIMA SILVA - CPF: 022.860.601-26 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), AVON INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 00.680.516/0001-24 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1026050-65.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NAYARA CASSIA DE LIMA SILVA

Recorrido(s):

AVON COSMÉTICOS LTDA.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – REVENDA DE COSMÉTICOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo comprovação da relação jurídica, não há que se falar em cobrança indevida.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e no mérito julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia grafotécnica.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, negou a contratação, reafirmando a inexistência de relação jurídica. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

1 – Da ausência de negativação – mera cobrança

Inicialmente, nota-se que se trata de uma pendência financeira que estava disponível para negociação no portal do Serasa Limpa Nome, no valor de R$ 256,00, se tratando de cobrança e não restrição. Vejamos:

Conforme consta no extrato juntado na inicial, não há registro de negativação no Serasa, se tratando uma dívida atrasada para negociação com o credor através do portal Serasa Limpa Nome.

Assim, mesmo que a pendência conste no portal da SERASA, não se trata de restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

2 – Da regular contratação

Entendo que não é caso de extinção da ação sem resolução do mérito por necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista, a comprovação da relação jurídica através das provas apresentadas aos autos, sendo assim, devidos os valores cobrados.

Em sede de defesa foi juntado um vasto conjunto probatório capazes de demonstrar não só a relação jurídica negada pela recorrente, mas também a origem das cobranças, através dos seguintes documentos: contrato devidamente assinado, bem como RG, CPF, e comprovante de residência, de onde, são mais do que suficientes a afastarem qualquer conclusão da necessidade de perícia da sentença de 1º grau, estando o feito apto ao julgamento de mérito, estando a causa madura.

Vejamos a comparação das assinaturas.

Assinatura no RG juntado na inicial, expedido em 2020:

Assinatura no RG juntado na contestação, expedido em 2004:

Assinatura no contrato juntado na contestação:

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da recorrente, restou comprovada contratação nos autos.

Assim, não restou comprovada a alegada cobrança indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento dos débitos, o que não se efetivou, sendo correta a cobrança.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a cobrança realizada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando a extinção por necessidade de perícia grafotécnica, porém, no mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, pelo fato de que o mérito da ação fora julgado em primeiro momento nesta fase de recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021